Tribunal: TJMT
Processo: 1016556-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016556-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (IMPETRANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.954.991-55 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), PEDRO RYAN DOS SANTOS DIAS - CPF: 083.616.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa
: direito processual penal.
Habeas corpus
. Posse de munição de uso restrito. Prisão preventiva. Liberdade provisória mediante fiança. Recolhimento de fiança. Ordem parcialmente concedida.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de posse irregular de munição de arma de fogo de uso restrito visando a liberdade provisória ou a aplicação medidas cautelares alternativas.

II.
Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1)
inexistência de pressupostos da custódia preventiva
; 2)
ausência de apreensão de arma de fogo; 3) predicados pessoais favoráveis; e 4)

suficiência das medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

1. As condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas
.

2. “A fiança funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado. Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado. Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.”

3. “Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).”

IV.
Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança.

Tese de julgamento
:

A fiança é medida substitutiva suficiente à prisão quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, podendo ser reduzida conforme a capacidade econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 282, I e II; 312; 323; 324; 325, §1o, II; 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019; TJMT, HC no 1006942-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 18.03.2024; TJMT, HC no 163906/2015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 21.01.2016.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1016556-09.2025.8.11.0000
- COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE(S):
VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS

PACIENTE(S):
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANDERSON DE OLIVEIRA FRANÇA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (PJe no 1000654-17.2025.8.11.0032), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de posse irregular de munição de arma de fogo de uso restrito - art. 16 da Lei no 10.826/2003 - (ID 288504353).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2)
“a arma de fogo com brasão da Polícia Militar não foi encontrada em posse do paciente”
; 3) o paciente
“é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida”
; 4) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade
provisória ao paciente “
ou substituída a prisão por medidas cautelares alternativas”
(ID 288493396), com documentos (ID 288504351 à ID 288504365).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante a prestação de fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais) - (ID 2290119857) -

A 12a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pleito de revogação. Inviabilidade. Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Prisão de dois indivíduos, cada um portando arma de fogo de uso restrito, sendo que, ao menos uma delas, pertence à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e está vinculada a investigações relativas à subtração de armamento por facções criminosas. Além disso, o paciente estava na posse de substâncias entorpecentes e foi flagrado cometendo crime ambiental. Decisão que converteu a prisão em preventiva suficientemente fundamentada, evidenciando os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante das circunstâncias do caso. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem e pela cassação da decisão liminar”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 294298370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante prestação de fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais), nos seguintes termos:

" A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do fato criminoso atribuído ao paciente [apreensão de duas armas de fogo, sendo uma de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso] e “
o suposto envolvimento de ambos com facções criminosas
.”

Ocorre que a arma de fogo [uma pistola Taurus, calibre .40] de propriedade policial não foi apreendida em posse do paciente, ao passo que não consta do procedimento investigatório referências acerca do envolvimento direto do paciente em organização criminosa, tão somente uma “
investigação informal”
, como bem consignado na decisão constritiva
.

Ademais,
o paciente
é primário, não registra inquéritos/ações penais
em curso, possui idade produtiva [23 anos], um filho com 2 (dois) anos de idade, tem emprego lícito como “auxiliar de serviços gerais” na “Fazenda Cocal”, consoante Termo de Qualificação Vida Pregressa e Interrogatório no 2025.8.1129 (fls. 59) e Declaração de Trabalho (fls. 73), possui endereço certo [rua Bahia, no 100, bairro São Jose, em Nobres/MT].

Essas “condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas” (STJ, RHC n. 108.638/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.5.2019, p. 20.5.2019).

Outrossim, encontra-se preso por crime passível de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado” (MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88
.

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Aliás, a
pena máxima afigura-se superior a 4 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual o valor poderia ser fixado entre 10 (dez) a 200 (duzentos) salários-mínimos (CPP, art. 325, II).

Consideradas a capacidade financeira do paciente, a potencialidade lesiva da conduta criminosa e representação por advogada constituída,
mostra-se adequada a fixação de fiança em R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários-mínimos (TJMT, HC no 1006942-14.2024.8.11.0000
, Relator: Des. Lídio Modesto, Segunda Câmara Criminal - j. 18.3.2024; HC no 1022602-19.2022.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – j. 8.11.2022; TDFT, HC no 0013376-96.2014.8.07.0000, Relator: Des. Roberval Belinati – j. 6.4.2016), podendo ser
parcelada [1], ou recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330[2]. e 336[3]. do CPP.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais), autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis, a ser postulado perante o Juízo singular, inclusive sua redução, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral
.

(ID
290119857
).

Ao atualizar a tramitação processual
, verifica-se que, em 6.6.2025, o Juízo singular reduziu o valor da fiança para
R$
1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) nos seguintes termos:

No tocante à fiança arbitrada, verifica-se que a mesma não foi recolhida, contudo houve pedido da defesa no sentido de redução do valor arbitrado em R. Decisão do E. TJMT, tendo o
Parquet
se manifestável favorável quanto à redução de valores.

A defesa colacionou aos autos em ID. 194588478 – fls. 02, declaração de prestação de serviço de
ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA,
que o mesmo presta serviços na função de auxiliar de serviços gerais na forma de diária, contudo não apresentou documentação probatória quanto aos rendimentos do mesmo, com base nessas informações entendo por bem, reduzir a fiança no patamar de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)

Diante disso, não havendo os requisitos que autorizem a manutenção da custódia cautelar, a liberdade provisória é medida que se impõe, condicionada ao pagamento da fiança arbitrada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso II, do CPP.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 282, incisos I e II, 325, §1o, inciso II e 326 todos do Código de Processo Penal, CONCEDO

liberdade provisória, COM FIANÇA, a

ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA,

contudo a REDUZO no patamar de 1 (um) salário mínimo, correspondente o montante no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) [...]”
-
(
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque)
-

(ID 196550185).

Recolhida a fiança em

6.6.2025, expedido o alvará de soltura e inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo (Ação Penal no 1000654-17.2025.8.11.0032).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente
ANDERSON DE OLIVEIRA FRANÇA
mediante fiança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025